Tribunal: TJDFT
Processo: 0736947-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. REEXAME DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar omissão e contradição no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos e confirmou a extinção do processo, sem resolução de mérito, em razão da litispendência. 1.1. Em suas razões, o embargante aduz que acórdão recorrido padece de omissão e contradição, pois os pedidos da presente ação foram abrangentes, para alcançar qualquer nova convocação eleitoral, bem como diversos, para alcançar as deliberações das Comissões Eleitorais e a realização de Assembleia, não se limitando ao que foi reiterado na ação 0714812-65.2022.8.07.0001, considerada com pedidos idênticos. Assim, pugna pelo saneamento dos vícios apontados e pelo prequestionamento da matéria.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (Mario Machado Vieira Netto, Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador.

3. Não se verifica a omissão alegada no acórdão, pois o julgado expôs, de forma clara e inteligível, os fundamentos que embasaram a decisão de reconhecimento da litispendência: “A presente demanda visa homologar o resultado da assembleia de 12/11/2021 e a anulação da convocação de novas eleições para a administração do condomínio, matéria idêntica à dos autos no 0714812- 65.2022.8.07.0001. O autor tenta apontar distinção nas ações sob o argumento de que a primeira busca, a anulação do ato que anulou a assembleia do dia 12/11/2021, nessa busca aferir a regularidade da assembleia de 12/11/2021. Os pedidos apresentam-se como duas faces da mesma moeda, uma vez que a anulação do ato que anulou a assembleia desagua na conclusão lógica de sua validade”. 3.1. Tampouco há que se falar em contradição no acórdão, visto que o aresto apresenta coerência interna entre as premissas e conclusão declinadas. Consignada a previsão legal acerca da litispendência (art. 301, § 2o, do CPC) e verificada a reiteração do pedido meritório dos autos no 0714812-65.2022.8.07.0001, para que se declare a nulidade da Ata da CPDE que anulou a Assembleia, de 12/11/2021, e a nulidade dos editais de convocação para um novo processo eleitoral, foi feita a subsunção do fato à norma, que levou à confirmação da litispendência reconhecida na origem.

4. As alegações, na verdade, referem-se à insatisfação do embargante com o resultado da decisão 4.1. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. 4.2. Assim, a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.

5. Embargos rejeitados.